Tribunal: TJMT
Processo: 1009569-59.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009569-59.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), AUTO POSTO SAO CRISTOVAO LTDA. - ME - CNPJ: 09.319.171/0001-52 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (AGRAVADO), ARLES DIAS SILVA - CPF: 593.815.071-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO À LISTA DE CREDORES – PRAZO - ATÉ 10 DIAS APÓS A PUBLICAÇÃO DO EDITAL PREVISTO NO ART. 7o, §2o, DA LEI 11.101/2005 – INSURGÊNCIA INTEMPESTIVA-

RECEBIMENTO COMO IMPUGNAÇÃO RETARDATÁRIA – VIABILIDADE – ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI 14.112/2020 À LEI 11.101/2005 – APRESENTAÇÃO ANTES DA HOMOLOGAÇÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES

-
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A Impugnação à lista de credores que aponta
a ausência de qualquer crédito ou se manifesta contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado
deve ser apresentada em até 10 dias contados
da publicação da relação descrita no art. 7
o
, § 2
o
, da Lei 11.101/2005 (art. 8o da mesma Lei).

Dentre as alterações promovidas pela Lei 14.112/2020 à LRF, está a inclusão dos §§ 7o a 9o no art. 10, os quais autorizam que o Quadro-Geral de Credores seja formado com o julgamento das Impugnações tempestivas e as habilitações e Impugnações Retardatárias, e no caso destas últimas, se julgadas após o encerramento da RJ, serão redistribuídas como Ações autônomas e processadas pelo rito comum.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n.
1009569-59.2022.8.11.0000
de decisão da Vara Única da Comarca de Jauru que na Recuperação Judicial n. 957-18.2016.811.0047
“
recebeu o pedido da agravada como
impugnação retardatária
, vez que o credor consta na lista geral de credores (ID. 64417990 – pág. 235/239) e o pedido respeitou o prazo consignado na Lei de Recuperação Judicial, mais precisamente no art. 8o, da Lei no 11.101/05
”.

O agravante alega que o processamento da RJ foi deferido em 30/08/2016, e em 06/07/2017 publicado o edital com a relação de credores apresentada pelo administrador judicial, na qual constou o crédito da agravada.

Aduz que nos próprios autos da RJ ela (agravada) discordou, de forma inadequada, do valor arrolado, uma vez que não houve Impugnação ao Crédito nos moldes do art. 8o da Lei 11.101/2005.

Sustenta que o §1o do art. 7o da LERF estabelece que, publicado o edital que informa o deferimento do pedido de processamento e a lista de credores, estes terão 15 dias para apresentarem suas divergências ou habilitações ao administrador judicial, que, após a análise, fará publicar nova relação de credores, os quais poderão ingressar com Impugnação em 10 dias.

Afirma que a agravada não observou o procedimento previsto em Lei, o que impediria o recebimento da Impugnação.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do Recurso (ID.
1666903
).

A agravada, apesar de intimada, não ofereceu contraminuta (ID.
987950
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante alega que a agravada não observou o procedimento legal, o que impediria o recebimento da Impugnação.

A Lei 11.101/2005 enuncia que a recuperanda deve instruir a inicial com a relação nominal dos credores (art. 51, III), e, deferido o processamento, o juiz expedirá no órgão oficial edital com essa lista e demais informações (art. 52, §1o).

A partir de então os credores terão 15 dias para apresentar ao administrador judicial suas habilitações ou divergências sobre tais créditos (§1o do art. 7o), o qual, após a devida verificação, publicará edital com a 2a lista de credores, iniciando-se o prazo de 10 dias para apresentar Impugnação, que deverá ser autuada em separado (
caput
e parágrafo único do art. 8o).

Dentre as alterações promovidas pela Lei 14.112/2020 à LRF está a inclusão dos §§ 7o a 9o no art. 10 da Lei 11.101/2005, que possibilitam que o Quadro-Geral de Credores seja formado com o julgamento das
Impugnações tempestivas e as habilitações e
Impugnações retardatárias
, e no caso destas últimas, se julgadas após o encerramento da RJ, serão redistribuídas como Ações autônomas e processadas pelo rito comum.

A propósito:

§ 7o O quadro-geral de credores será formado com o julgamento das impugnações tempestivas e com as habilitações e as impugnações retardatárias decididas até o momento da sua formação.

(Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 8o As habilitações e as impugnações retardatárias acarretarão a reserva do valor para a satisfação do crédito discutido.

(Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 9o A recuperação judicial poderá ser encerrada ainda que não tenha havido a consolidação definitiva do quadro-geral de credores, hipótese em que as ações incidentais de habilitação e de impugnação retardatárias serão redistribuídas ao juízo da recuperação judicial como ações autônomas e observarão o rito comum.

(Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência).

A Recuperação Judicial objeto desta lide foi proposta em 29/08/2016 e deferido seu processamento em 30/08/2016 (ID. n. 66009984, pág. 279; o edital de que cuida o art. 52, § 1o, da Lei 11.101/2005, foi publicado em 10/11/2016, e o crédito da agravada listado como quirografário na quantia de R$105.001,62 (DJe n. 9894 - ID. n. 66009985, pág. 31).

O administrador apresentou a 2a lista de credores em 13/02/2017, na qual retificou o montante devido à agravada para R$232.609,86 (ID. 64417990, pág. 24), a manteve na mesma classe, e o edital foi publicado no DJe n. 10183, de 22/01/2018.

Em 31/08/2021 a agravada requereu a Habilitação retardatária do crédito/Impugnação nos próprios autos da RJ, o que foi deferido, sendo recebida como Impugnação Retardatária uma vez que ainda não tinha sido publicado o quadro geral de credores.

Apesar de a LRF permitir no §5o do art. 10 a
habilitação retardatária, não havia essa previsão legal quando se tratava de impugnações intempestivas, o que foi modificado com a inclusão do §7o ao art. 10 pela Lei 14.112/2020.

Necessário destacar que o art. 5o da Lei 14.112/2020 estabeleceu a sua aplicação imediata aos processos pendentes, nos termos do art. 14 do CPC, que dispõe:

A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada
.

Numa primeira análise, a parte final desse artigo leva à conclusão de inviabilidade da Impugnação Retardatária, pois a perda do prazo já estava consolidada quando em vigor a Lei 145.112/2020. Todavia, seu art. 5o define as situações em que as alterações por ela promovidas não incidiriam nas Recuperações e Falências em andamento. Confira-se:

Art. 5o Observado o disposto no art. 14 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), esta Lei aplica-se de imediato aos processos pendentes.

§
1o Os dispositivos constantes dos incisos seguintes somente serão aplicáveis às falências decretadas, inclusive as decorrentes de convolação, e aos pedidos de recuperação judicial ou extrajudicial ajuizados
após o início da vigência desta Lei:

I - a proposição do plano de recuperação judicial pelos credores, conforme disposto no art. 56 da Lei no 11.101, de 9 de fevereiro de 2005 ;

II - as alterações sobre a sujeição de créditos na recuperação judicial e sobre a ordem de classificação de créditos na falência, previstas, respectivamente, nos arts. 49 , 83 e 84 da Lei no 11.101, de 9 de fevereiro de 2005 ;

III - as disposições previstas no caput do art. 82-A da Lei no 11.101, de 9 de fevereiro de 2005 ;

IV - as disposições previstas no inciso V do caput do art. 158 da Lei no 11.101, de 9 de fevereiro de 2005 .

Logo, agiu corretamente o magistrado ao receber a Impugnação como retardatária. Contudo, deveria ter mandado desentranhar os documentos para sua autuação em apartado, como preceitua o parágrafo único do art. 8o da LRF, o que determino nesta oportunidade.

Sobre a matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO RETARDATÁRIA. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA REDAÇÃO LEGAL. INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO § 8o DO ART. 10 DA LEI No 11.101/05, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 14.112/2020. LEGITIMIDADE DA RECUPERANDA DEVEDORA PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO. ART. 8o DA LEI No 11.101/05. 1. O OBJETO DE PRETENSÃO DO PRESENTE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CENTRA-SE EM UM TEMA - (I)LEGITIMIDADE DA RECUPERANDA DEVEDORA DE APRESENTAR IMPUGNAÇÃO RETARDATÁRIA CONTRA A RELAÇÃO DE CREDORES. 2. PREVIAMENTE AO ADVENTO DA LEI No 14.112/2020, A POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO RETARDATÁRIA ERA RECHAÇADA PELA JURISPRUDÊNCIA E DOUTRINA DIANTE DA REDAÇÃO ORIGINAL DA LEI No 11.101/05. 3. CONTUDO, COM O ADVENTO DA LEI No 14.112/2020, QUE OPEROU A REFORMA DAS LEIS No 11.101/2005, 10.522/2002 E 8.929/1994 E A ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO REFERENTE À RECUPERAÇÃO JUDICIAL, FOI INCLUÍDO NO TEXTO LEGAL A POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES REFERIDA NO ART. 7o, §2o, DA LEI No 11.101/05. A MATÉRIA FOI DISCIPLINADA POR MEIO DA INCLUSÃO DO TEXTO LEGAL DISPOSTO § 8o DO ARTIGO 10 DA LEI No 11.101/05 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI No 14.112/2020. 4. DESSA FORMA, AUTORIZADA A APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO RETARDATÁRIA NOS TERMOS DO § 8o DO ART. 10 DA LEI No 11.101/05, ATRAI-SE A COGNIÇÃO DE QUE A LEGITIMIDADE DA RECUPERANDA PARA A APRESENTAÇÃO DO INCIDENTE ENCONTRA AMPARO NA REDAÇÃO DO ART. 8o DA LEI No 11.101/05, UMA VEZ QUE PREVÊ EXPRESSAMENTE A POSSIBILIDADE DO DEVEDOR PARA TANTO. 5. NÃO OLVIDANDO O DEBATE ORIGINÁRIO EXISTENTE SOBRE A ADMISSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO RETARDATÁRIA SOB A ÉGIDE DA REDAÇÃO ORIGINAL DA LEI No 11.101/05, FATO É QUE, COM O ADVENTO DA REFORMA OPERADA PELA LEI No 14.112/2020, A CONTROVÉRSIA DESENVOLVIDA SOBRE O TEMA FOI SUPERADA PELA ALTERAÇÃO DA REDAÇÃO LEGAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO
. (Agravo de Instrumento n. 52211095920218217000, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relatora Desa. Lusmary Fatima Turelly da Silva, julgado em 30-03-2022).

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso e, de ofício, determino a autuação da Impugnação retardatária em autos apartados.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022